Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711613-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: POLYANE PIMENTEL GALVAO, ADILSON NUNES RODRIGUES AGRAVADO: EMANUEL SEVERINO GONCALO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADILSON NUNES RODRIGUES e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Ceilândia /DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0023799-72.2015.8.07.0003, indeferiu seu pleito de penhora de percentual do salário do agravado. Em suas razões recursais, os agravantes narram, em síntese, que já adotaram todas as providências cabíveis na tentativa de satisfazer seu crédito, tais como consulta aos sistemas REIDF, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD. Assim, dizem ter pleiteado pela penhora de percentual razoável da remuneração do agravado, o que, contudo, fora indeferido pelo d. Magistrado de origem. Entendem que a decisão não deva subsistir, porquanto o antigo posicionamento acerca da impenhorabilidade absoluta de salários fora superado por recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu que a impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar dignidade ao devedor e sua família. Insurgem-se contra o indeferimento, alegando que os honorários ostentam caráter alimentar, não se podendo utilizar da impenhorabilidade do salário para que o agravado se furte às suas obrigações, uma vez que incidente a exceção prevista no artigo 833, § 2o, do CPC. Colacionam jurisprudência que entendem abonar sua tese. Buscam, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma que seja deferida a penhora de até 30% do salário do agravado, até o limite do débito exequendo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar verifico a probabilidade do direito, haja vista que a jurisprudência desta Corte têm entendido pela possibilidade de incluir as hipóteses de execução de honorários contratuais e sucumbenciais na exceção legal à impenhorabilidade de salário do devedor, nos termos do artigo 833, § 2o, do CPC. Por outro lado, os agravantes não alegaram nem demonstraram qualquer prejuízo a que estariam sujeitos na continuidade do processo, e do exame dos autos também não vislumbro risco de dano grave na hipótese da manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento Colegiado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator